Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001339-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, Fornecimento de Água]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANA PAULA MATTOS DA SILVA - CPF: 025.787.561-12 (APELANTE), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de réu em local ignorado ou incerto, impõe-se o esgotamento das tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre o seu endereço junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, ex vi do art. 256, §3o, do CPC, sob pena de nulidade da citação editalícia.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA MATTOS DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara 1a Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 2163-12.2012.811.0046 (código: 52801), proposta por SANEAR -
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
em face da apelante
,
que julgou procedente o pedido inicial, para
condenar a requerida ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de lixo, relativas ao período de
01/2016 a 04/2016, 06/2016 a 10/2016, 01/2017 a 05/2017, 10/2017 a 12/2017, 01/2018 a 12/2018
,
no valor de
R$ 5.571,30 (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta centavos)
,
corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. Condenou-a ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante,

por meio da Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de citação, pois
, não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois o apelado não empregou todos os meios possíveis cabíveis para a localização da apelante, ressaltando que consta nos autos somente a expedição da carta de citação, sem que houvesse, posteriormente, a tentativa via oficial de justiça. Além disso, poderiam ser expedidos pelo r. juízo ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da recorrente, o que não foi feito
.

Assim, requer a anulação
da r.sentença monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito, e, alternativamente, requer-se seja expressamente mencionada no acórdão a controvérsia suscitada a respeito das alegadas violações dos artigos constitucionais e infraconstitucionais mencionados nestas razões, para fins de
(Id 55865450).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 55865453).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA PAULA MATTOS DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara 1a Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 2163-12.2012.811.0046 (código: 52801), proposta por SANEAR -
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
em face da apelante
,
que julgou procedente o pedido inicial, para
condenar a requerida ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de lixo, relativas ao período de
01/2016 a 04/2016, 06/2016 a 10/2016, 01/2017 a 05/2017, 10/2017 a 12/2017, 01/2018 a 12/2018
,
no valor de
R$ 5.571,30 (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta centavos)
,
corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. Condenou-a ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que a parte requerente
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
ajuizou ação de cobrança em face de
ANA PAULA MATOS DA SILVA,
aduzindo, em síntese, que a requerida se encontra em débito oriundo do consumo de água, esgoto e coleta de lixo, correspondente ao período de
01/2016 a 04/2016, 06/2016 a 10/2016, 01/2017 a 05/2017, 10/2017 a 12/2017, 01/2018 a 12/2018
, totalizando o montante de
R$ 5.571,30 (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta centavos)
.

Afirma ainda que realizou diversas tentativas de receber o crédito de forma amigável, porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação a devedora não manifestou intenção de negociar ou quitar o débito.

Resumidamente, foi
expedida a Carta de Citação pelo Correio, com a finalidade de citar a Executada, no entanto a citação não logrou êxito.

Ato contínuo foi expedido o edital de citação, consoante ID 31577504, e, não houve nenhuma tentativa de citação por oficial de justiça nos autos, comprovando assim o não esgotamento dos meios de citação. Após certificado o decurso do prazo sem manifestação da Executada e, tendo em vista a existência de despacho nomeando a Defensoria Pública como curadora especial, em razão da inércia da Executada, os autos foram enviados para a Defensoria
Pública, que apresentou contestação por negativa geral.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em se aferir a nulidade da citação por edital procedida no feito de origem e a necessidade de reabertura da instrução processual.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Sabe-se que a citação por edital é espécie ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor, constituindo-se, dessa forma, de medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC.

Ademais, tratando-se de réu em local incerto e não sabido, o CPC impõe, expressamente, a realização de tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre seu endereço, reputando-se nula a citação por edital não precedida do esgotamento de tais tentativas.

Inclusive este é o entendimento dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.
1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL”.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019 – Destaquei)

In casu
, extrai-se que a única tentativa de localização da parte requerida foi a citação por correio, após, o Magistrado determinou,
ex officio
, a citação por edital da parte adversa, seguindo da certificação do decurso de prazo, na qualidade de curadora especial, a Defensoria Pública realizou contestação por negativa geral, sobrevindo a sentença ora questionada.

Diante deste contexto, verifica-se claramente que somente se tentou encontrar os requeridos por meio de Correspondência via AR, não sendo realizada pesquisa via INFOJUD ou BACENJUD, nem qualquer outra diligência na tentativa de se localizar o endereço da demandada.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato, para que sejam esgotados todos os meios de localização dos requeridos-apelantes, procedendo-se à regular citação destes.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC/15 – NULIDADE CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.
A citação por edital, prevista no art. 256, § 3o, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
”
(N.U 1000274-47.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
– ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS –
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DOS ATOS POSTERIORES
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É nula a citação realizada por meio de edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu, mormente considerado, no caso, que todos os seus endereços constam dos autos
.”
(N.U 0002322-45.2009.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – NULIDADE RECONHECIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS – ENTENDIMENTO TANTO DO ANTIGO QUANTO DO NOVO CÓDIGO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS NA APLICAÇÃO DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.
1- O entendimento de ser necessário o esgotamento de todos os meios necessários para a realização da citação por edital é assente tanto no CPC/73 quanto no CPC/15, bem como nos julgados anteriores e durante a vigência deste.
2- Anular a decisão agravada por ter reconhecido a precariedade na determinação da citação por edital por conta disso é desnecessário, pois não há nulidade sem prejuízo à parte. Ao se aplicar o antigo código, o entendimento seria o mesmo.”
(N.U 1001123-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Ana Paula Mattos da Silva, a fim de se declarar a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos subsequentes para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento regular ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021